Tribunal: TJDFT
Processo: 0001520-18.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDIRETA/DF). PRETENSÃO DE OBRIGAR O DISTRITO FEDERAL A PROCEDER AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (ARTIGO 8o, IV, DA CF). REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA EFETIVAMENTE REPRESENTADA PELA ENTIDADE POSTULANTE. DIREITO INVOCADO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ALCANCE DA REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. AFERIÇÃO. DELEGAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que aos servidores públicos civis é garantido o direito à livre associação sindical, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Federal, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que não cabe excluí-los do regime da contribuição sindical compulsória exigível dos membros da categoria (ADIn 962, Relator Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno DJ 11-02-1994).
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a regulamentação da contribuição sindical prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho foi recepcionada pela Constituição Federal vigente, o que impõe a conclusão de que esta é a lei referida no artigo 8o, IV, da Lei Fundamental ( RE 180.745, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 8-5-1998).
3. Na forma do inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, preceito igualmente consagrado no artigo 516 da Consolidação das Leis Trabalhistas.
4. O princípio da unidade sindical ou monismo sindical resulta da determinação legal da existência de apenas um sindicato de uma determinada categoria ou profissão, em uma mesma base sindical, em conformidade com o disposto no artigo 8o, II, da Constituição Federal e 516 da Consolidação das Leis do Trabalho.
5. Apenas ao sindicato representativo da categoria poderá ser destinada a contribuição compulsória prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, referente a 60% da remuneração correspondente a um dia de trabalho do servidor.
6. É da relação de representação sindical devidamente reconhecida entre o sindicato pleiteante e a respectiva categoria, que deriva o direito ao imposto sindical compulsório, devido por aqueles "que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades”, consoante estabelece o artigo 578 da CLT.
7. Considerando que a tutela judicial vindicada pelo SINDIRETA/DF, consubstanciada na condenação do Distrito Federal na obrigação de realizar os descontos afetos à contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, reclama a efetiva demonstração acerca da representatividade sindical da categoria individualizada, tem-se por inviável o acolhimento da pretensão invocada se não evidenciada a efetiva abrangência da representação sindical e identificação concreta da categoria profissional correspondente, notadamente quando subsistentes outras entidades sindicais representantes dos servidores públicos distritais.
8. Se os efeitos do dispositivo judicial invocado alcançam diretamente diversas entidades sindicais, inviável se delegar à fase de cumprimento do julgado a correta distinção das demais instituições detentoras do direito à contribuição sindical contemplada na presente ação de modo a, via critérios eliminatórios e/ou excludentes, identificar os possíveis servidores contribuintes do sindicato postulante, sob pena de, em última síntese, inviabilizar a própria execução do julgado, que demandaria a análise pormenorizada acerca da representatividade sindical das aludidas entidades.
9. Apelação conhecida e não provida.